Tribunal: TJMT
Processo: 0000041-91.1998.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000041-91.1998.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (AGRAVADO), ANEDIO APARECIDO TOSTA - CPF: 236.200.051-68 (AGRAVADO), ANEDIO APARECIDO TOSTA - CPF: 236.200.051-68 (ADVOGADO), VITORIA IGLESIAS SILVA - CPF: 400.979.388-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA - A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FLUI A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO AD AETERNUM, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, ESCULPIDOS NO ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE PENHORA VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BANCO SISTEMA S.A
contra a decisão monocrática de ID n. 180453184, que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões
“Este recurso busca reformar a decisão que, sempre falando com as devidas vênias, de forma absolutamente equivocada, julgou monocraticamente a apelação interposta pelo Banco, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente da execução de origem (ID nº 180453184). Conforme será demonstrado neste agravo, não houve inércia do Banco a justificar o julgamento monocrático do recurso — vez que o caso em tela diverge dos julgados destacados na decisão agravada —, tampouco a manutenção da decisão proferida pelo Juízo a quo.”.

Pugna
“À luz do exposto, o agravante confia que V. Exa. exercerá o juízo de retratação previsto no art. 1.021, §2º, do CPC, a fim de reconhecer, desde logo, a não ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto, com a reforma da sentença apelada, autorizando

o regular prosseguimento da execução de origem. Caso assim não se entenda, pede-se que V. Exa. leve o presente agravo interno a julgamento colegiado para que esta Câmara possa sobre ele deliberar, dando-lhe integral provimento, com o consequente julgamento do recurso de apelação de ID nº 168416333, a fim de reconhecer a nulidade da sentença e, à luz do disposto no art. 1.012, §1º, do CPC reforma-la integralmente desde logo, reconhecendo a inexistência de prescrição intercorrente do direito creditício do Banco, autorizando-se o prosseguimento da execução de origem para satisfação integral do crédito perseguido..”.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da interposição do Apelo, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com relação ao julgamento monocrático, registra-se que é plenamente cabível o julgamento dos Recursos Cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ.

Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, utilizado por esta E. Câmara, deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...O art. 932, incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do Recurso, dar ou negar provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 1ª ed., Jus PODIVM).

A súmula n. 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático, nos seguintes termos:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. – negritei.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
”

Nesse sentido entendimento desta E. Câmara:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELADA/AGRAVADA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NECESSÁRIO A CONSTATAÇÃO DO GRAU DE LIMITAÇÃO SOFRIDO NA ESTRUTURA PÉLVICA OU NO QUADRIL– PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A realização de nova prova pericial, quando inconclusiva, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Necessidade de esclarecer corretamente as sequelas da autora, pois a perita descreve as sequelas como no quadril, quando na realidade são no ramo púbico/cintura pélvica, ou seja, na estrutura pélvica, pois afeta esta região, conforme prontuário médico anexo aos autos.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do novo CPC.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

(N.U 1001181-88.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)”

Conforme posto, o Agravante reprisa os fundamentos do Apelo e, embora reitere a existência de nulidade porque o juiz teria deixado de enfrentar todos os argumentos postos, bem como o fato de não ter havido prescrição do direito, tais temas foram expressamente analisados no
decisum
agravado, a saber:

“PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL e AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A Recorrente suscita a preliminar de Nulidade da Sentença por ausência de fundamentação, entretanto, rejeito a preliminar, e isso porque o Magistrado examinou todas as alegações e argumentos da Apelante, concluindo pela improcedência do pedido.

Não é demasiado lembrar que o que se exige do Magistrado, a teor do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, é que motive a solução que apresenta, isto é, que dê as razões pelas quais alcançou determinado resultado, permitindo que as partes percorram o caminho lógico de seu raciocínio.

Basta a leitura da sentença para que se observe que o pronunciamento judicial reportou-se aos argumentos de fato e de direito apresentados pelos litigantes, assim como às provas carreadas aos autos, indicando “na decisão as razões da formação de seu convencimento” (art. 371 do CPC), o que possibilitou, inclusive, a devida compreensão para a interposição do presente Recurso.

Outrossim, embora desfavorável ao interesse da recorrente, os Embargos foram analisados em ID n. 168416332.

Diante do exposto, rejeito as preliminares.

MÉRITO

Conforme dispõe a Súmula nº 150 do STF, prescreve a Execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Assim, quando o credor, na ação de Execução, permanece inerte por prazo superior ao prazo de prescrição do direito material pretendido, opera-se a prescrição intercorrente.

Acerca da prescrição intercorrente, restou assentado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência proferido no âmbito do Recurso Especial n. 1.604.412/SC que:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)”

Ainda nos demais tribunais:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO DO SEU CÔMPUTO E NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA DAR IMPULSO À EXECUÇÃO, ANTES DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ADOÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO IAC N.º 01/STJ. APESAR DE ESSA POSIÇÃO JUDICIAL NÃO VINCULAR AS DECISÕES DE OUTROS JUÍZES OU TRIBUNAIS, CONVÉM SEJA SEGUIDA, EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. TESES JURÍDICAS FIXADAS: 1.1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial de seu cômputo o encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão, apresentando-se desnecessário, para o seu reconhecimento, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo. 1.2. É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento. 1.3. A regra do art. 1.056 do Código de Processo Civil vigente se aplica apenas aos processos em que, na data do início de vigência da Lei n.º 13.105/2015, se encontravam com prazo de suspensão (fixado em decisão judicial) em curso, não se aplicando, consequentemente, naqueles em que a prescrição intercorrente já havia se consumado (tendo como termo inicial o cômputo de um ano de suspensão, quando não estipulado este prazo por decisão judicial). 2. JULGAMENTO DO PROCESSO PILOTO. Hipótese em que o processo permaneceu sem movimentação efetiva (embora não tenha havido decisão judicial determinando a sua suspensão) por prazo superior ao da prescrição aplicável ao caso, ensejando, já que oportunizada ao credor prévia manifestação, a sua extinção com lastro no inciso V do art. 924 do Código de Processo Civil. FIXADA TESE JURÍDICA E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO NO JULGAMENTO DO PROCESSO PILOTO. UNÂNIME”. (INCIDENTE DE RESOLUCAO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Nº 70076146703. QUARTA TURMA CÍVEL. SEXTO GRUPO CÍVEL. Relator: Pedro Celso Dal Prá. Julgado em 10/12/2019).”

Tratando-se de demanda executiva embasada em Título Extrajudicial, aplica-se o prazo de prescrição previsto no art. 206, §5, do Código Civil.

Conforme é possível observar da leitura dos autos, em que pese a parte Exequente tenha promovido diversas diligências a fim de encontrar bens passíveis de penhora, a presente execução tramita, desde o ano de 1998, sem qualquer êxito na constrição de bens. Destaca-se, por oportuno, que a presente ação restou suspensa e arquivada, sem qualquer resultado efetivo na localização de bens, conforme posto em ato sentencial “O processo ficou suspenso por 1 (um) ano para a localização de bens, do dia 01.02.2007 até o dia 01.02.2008. Iniciando-se a partir desta data a contagem da prescrição intercorrente. O prazo de 05 (cinco anos) findou-se no dia 01.02.2013, não havendo qualquer constrição patrimonial durante esse período. Nestes termos, imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente em relação ao crédito executado, mormente a falta de constrição patrimonial até o presente momento, de modo que, aplicável a regra incerta no art. 206, § 5°, I, do Código Civil, com redação “in verbis”:”.

Não há como considerar válida a mera tentativa de constrição sem que tenha havido êxito em efetivar a penhora de bens ou o parcelamento do débito, advindo daí a caracterização da inércia que conduz ao reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido, impõe-se manter o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Colaciono jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. A ação da jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça adotada pela Câmara considera que, em execuções civis, a pronúncia da prescrição intercorrente pressupõe a desídia do credor, e, quando paralisada sem prazo determinado, como no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis, o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de um ano a partir do último ato do processo, sendo possível pronunciar a prescrição, de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo à prescrição. É desnecessária prévia intimação pessoal da parte exequente para início do cômputo do prazo prescricional, passando a fluir o prazo da prescrição intercorrente a partir do término do prazo de suspensão, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em incidente de assunção de competência. Das circunstâncias reconstituídas do caso, nas quais o processo permaneceu paralisado por tempo superior a treze anos, justifica-se reafirmar a pronúncia da prescrição. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50003552620068210010, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 17-08-2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICAÇÃO EFETIVA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Desnecessária a intimação pessoal do credor para prosseguimento da execução para que seja possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto tal instituto tem como escopo a segurança jurídica, pois se afere impossível que o devedor reste eternamente aguardando o movimento do exequente. Caso concreto que em que o feito tramita desde 2002 sem qualquer ato de busca da satisfação do crédito. A proteção ao princípio da segurança jurídica, diante do transcurso de tal período de tempo sem o exercício da pretensão executória, se sobrepõe à intenção de eficácia do crédito por tempo indefinido. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50218336520218210010, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 23-06-2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOVO POSICIONAMENTO. I. CONSOANTE ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO, PARA QUE SEJA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NO ÂMBITO DO PROCESSO CIVIL, NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO CONCOMITANTE DE DOIS REQUISITOS: 1) QUE CREDOR RESTE INERTE, DEIXANDO DE PRATICAR ATOS PROCESSUAIS, BEM COMO 2) QUE A AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO PERDURE PELO MESMO PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 150 DO STF. II. NO JULGAMENTO DO IAC NO RESP Nº 1604412/SC, A SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU AS TESES DE QUE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE É APLICÁVEL AOS PROCESSOS AJUIZADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973, BEM COMO DE QUE O TERMO INICIAL PREVISTO NO ART. 1.056 DO CPC APLICA-SE AOS CASOS EM QUE O FEITO JÁ SE ENCONTRAVA ANTERIORMENTE SUSPENSO. III. NESSE SENTIDO, DESTAQUE-SE QUE O TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO, SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973, DEVE SER CONTADO DO FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO OU, INEXISTINDO PRAZO FIXADO, DO DECURSO DE UM ANO, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 40, § 2º, DA LEI 6.830/1980). IV. CONSIDERANDO-SE QUE, ENTRE A DATA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO, E A PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE NOS AUTOS, RESTOU IMPLEMENTADO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO, IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50293849620218210010, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 31-01-2022)”

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024